Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO À SAÚDE E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL NÃO RECONHECIDO PELA ANVISA. INDEFERIMENTO MANTIDO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, com pedido de fornecimento contínuo e indeterminado do produto “Cannabidiol CannFly Full Spectrum 6000mg”, estimado em R$134.204,93 anuais.
2. A autora, portadora de fibromialgia, tumor ósseo benigno, gota e artrite, alegou ineficácia dos tratamentos convencionais e hipossuficiência econômica.
3. A tutela de urgência foi indeferida, decisão mantida em agravo de instrumento (Acórdão no 1956075).
4. A sentença julgou improcedente o pedido, sob fundamento de ausência dos requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, e condenou a autora em custas e honorários de R$700,00, observada a gratuidade de justiça.
5. Em apelação, a autora requereu a reforma da sentença para compelir o ente público ao fornecimento do produto e o pagamento de honorários e custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o produto à base de Canabidiol, sem registro na ANVISA, pode ser equiparado a medicamento e ter seu fornecimento determinado judicialmente; (ii) se os Temas 6 e 1234 do STF seriam aplicáveis ao caso; (iii) se o laudo médico particular poderia prevalecer sobre a Nota Técnica do NATJUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A tese de distinguishing sustentada pela apelante não prospera. O fato de o produto não ser reconhecido como medicamento pela ANVISA impõe maior rigor na análise judicial, nos termos dos Temas 6 e 1234 do STF. 8. O fornecimento de medicamento ou produto de saúde não incorporado às políticas públicas depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF, especialmente a comprovação, por evidências científicas de alto nível, da eficácia e segurança do produto. 9. Ausente comprovação científica robusta quanto à eficácia do “Cannabidiol CannFly Full Spectrum 6000mg” para o tratamento das enfermidades da autora, não se preenche o requisito essencial do Tema 6. 10. A Nota Técnica do NATJUS, regularmente juntada, manifestou-se de forma não favorável, atestando a ausência de urgência e de comprovação de efetividade terapêutica. 11. A sentença observou o dever de fundamentação qualificada e a obrigatoriedade de consulta ao NATJUS, conforme exigem os Temas 6 e 1234 e os arts. 489, §1o, V e VI, e 927, §1o, do CPC. 12. O laudo médico particular, isoladamente, não basta para afastar o parecer técnico, que constitui elemento essencial para a decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO: 13. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Mantida a improcedência da ação.
Tese de julgamento: “1. O fornecimento judicial de produto à base de Canabidiol sem registro na ANVISA é medida excepcional e exige comprovação, por evidências científicas de alto nível, de eficácia e segurança terapêutica. 2. O laudo médico particular não prevalece sobre a Nota Técnica do NATJUS quando ausente fundamentação científica robusta. 3. Ausentes os requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1234 do STF, é legítima a negativa de fornecimento pelo ente público”.